Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715976-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SERVULO AMADOR CARREIRO RECORRIDO: SHIUICHI YOSHIMURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. PREVISÃO LEGAL. FIANÇA. MANUTENÇÃO DA FIANÇA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. ADITAMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO ENGARGO. INEXISTENTE. SÚMULA 214 DO STJ. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese inicialmente convencionado prazo determinado, dispõe o artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o 8.245/1991, que regula a locação de imóveis urbanos, acerca da prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado. 2. A fiança se entende até a efetiva devolução do imóvel, à luz do art. 39 da Lei no 8.245/1991, ou até que formalmente notificado o locador quanto à intenção de desoneração, nos termos do art. 40, X, da Lei de Locações ou do artigo 835 do CC, a depender se praticado o ato anterior ou posteriormente à vigência da Lei no 12.112/2009. 3. Ao vigorar o contrato por prazo indeterminado após o decurso do período inicial e sem que tenha havido notificação de desoneração da garantia ou comprovação de aditamento contratual, tem-se que a fiança resta prorrogada automaticamente, por decorrência legal, sendo indevido ao fiador se eximir da responsabilidade solidária contratual e expressamente assumida. 4. Inaplicável o enunciado da Súmula 214 do STJ se não houve alteração ou aditamento no contrato. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o enunciado sumular 214 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 819 do Código Civil, porque, não tendo anuído com a prorrogação do contrato, e muito menos assinado termo aditivo demonstrando sua concordância com a prorrogação e com as alterações contratuais, deve ser afastada sua responsabilidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de ementa de julgado do TJSC. Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não deve prosseguir no tocante à defendida contrariedade ao verbete sumular 214 do STJ (AgInt no REsp 1959805/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 819 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 29263543 – Págs. 6/7 acerca do pedido de exoneração da fiança, verbis: No mesmo sentido, restou, inclusive, expressamente convencionado na cláusula décima sexta e respectivos parágrafos, atinentes à prestação da fiança, que referida garantia, assumida em caráter solidário, sem limitação de tempo, é extensível até a efetiva entrega do imóvel, com responsabilização em caso de descumprimento do contrato e de suas prorrogações por tempo determinado ou não (Id 28145108, p.13/14). E em que pese o embargante-apelante sustentar não ter havido prorrogação automática, mas efetivo aditamento contratual, sem sua anuência, não logrou, contudo, êxito em demonstrar referida alegação, nos termos do art. 373 do CPC, de modo a afastar a ocorrência de prorrogação tácita e, consequentemente, sua responsabilidade como garantidor. Destaca-se, ainda, que os novos valores mensais da locação decorreram da prorrogação das condições iniciais firmadas no contrato, dentre elas a cláusula terceira, atinente ao reajuste anual do aluguel mensal, pela variação do IGPM/FGV, o que não acarreta, por si só, novo pacto ou aditamento locatício. Ademais, também não procedeu o fiador à comprovação de efetivo envio de notificação ao locador para fins de desoneração do encargo assumido. Nesse contexto, ao vigorar o contrato por prazo indeterminado após o decurso do período inicial e sem que tenha havido notificação de desoneração da garantia ou comprovação de aditamento contratual, tem-se que a fiança restou prorrogada automaticamente, por decorrência legal e não em razão de interpretação extensiva, sendo indevido ao fiador se eximir da responsabilidade solidária contratual e expressamente assumida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusula contratual e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a Corte Superior também entende que "prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002”. (AgInt no REsp 1893749/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 9/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1907681/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/12/2021). O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015